Tribunal: TJDFT
Processo: 0003180-29.1998.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003180-29.1998.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, NADIA FERREIRA PENNA, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, ZARIFE HAMU, SILMAR BATISTA LACERDA, ANTONIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES, MARIA LUZIA C. C. NETO, ONAIDE TAVARES DE OLIVEIRA, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, ARPEG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME DESPACHO Os autos vieram conclusos em razão da manifestação técnica da Contadoria Judicial de ID 21206765, na qual informa a necessidade de juntada aos autos das fichas financeiras dos exequentes do ano de 1990, para possibilitar a realização dos cálculos, conforme determinado no acórdão de ID 19699065. No entanto, antes de apreciar a manifestação da Contadoria Judicial, tendo em vista a juntada de diversos documentos aos autos durante o período de sua inclusão em pauta de julgamento (na data de 13/04/2020) até a conclusão subsequente, em 02/12/2021, cumpre chamar o feito à ordem. O presente processo adveio do desmembramento do processo originário do MSG2255/90, sem que a este fossem trasladadas todas as peças a ele relacionadas (ID 11540041, p. 6, ID 11540016). Estes autos cuidam de dois períodos de execução por quantia certa – março/1990 a maio/1996 e junho/1996 a julho/2000 – do acórdão proferido nos autos do MSG2255/1990, do grupo encabeçado pelos impetrantes Antonio Alberto Boquady, Abdias Pacheco dos Santos e outros. O feito iniciou-se com petição dos advogados Carlos Augusto Sobral Rolemberg, OAB/DF no 8282, e Arlete Torres, OAB/DF no 9101 (ID 11540052, p. 1/42), sem procurações trasladadas para estes autos, apresentando os cálculos (referente ao período de março/1990 a maio/1996) e requerendo a expedição de precatório em relação aos exequentes: 1. Abdias Pacheco dos Santos (viúva/pensionista Maria da Glória Almeida Santos); 2. Antonio Adaildo dos Santos Rodrigues; 3. Antonio Alberto Boquady; 4. Antonio Alves Albuquerque; 5. Antonio Pompeu de Sousa; 6. Cicera Bezerra Milhomem; 7. Clayr Rochefort de Almeida; 8. Edina de Castro Garcia Ortiz; 9. Eustáquio Jose Ferreira Santos; 10. Fátima Regina de Carvalho Portilho; 11. Jary Xavier de Lima; 12. João Alcebíades de Moura Fé; 13. João Batista de Moraes; 14. João Eduardo Firme; 15. Lourdes Vitorino de Almeida; 16. Lutero Alves dos Santos; 17. Luzia Oliveira Chaves; 18. Maria Estefania dos Santos; 19. Maria Geovany Bezerra Freitas Dias; 20. Maria Luiza Couto Coelho Netto; 21. Maurício Palmeira de Sousa; 22. Maurício Rodrigues Barbosa; 23. Mérsia Mello Meirelles; 24. Nadia Ferreira Penna; 25. Nilma Ramos de Lima Silva; 26. Onaide Tavares de Oliveira; 27. Regina Rodrigues de Andrade; 28. Rosália da Costa Marinho Vieira; 29. Sebastião Gomes de Carvalho; 30. Sérgio Raimundo de Oliveira; 31. Silmar Batista Lacerda; 32. Silvio de Morais Vieira; 33. Solange Tavares dos Reis; e, 34. Zarife Hamú. Embora não relacionado na petição de ID 11540052, o exequente Ananias Araújo do Prado figura na presente execução, inclusive com a juntada de cálculos e planilhas (ID 11540052, p. 3, ID 11540052, p. 39). De igual forma, não foi trasladado aos presentes autos o instrumento de mandato por ele conferido aos patronos Francisco Carneiro Nobre de Lacerda Neto, OAB/DF no 699, e Cláudia Regina Silva, OAB/DF no 7723, que substabeleceram, com reserva de poderes, ao advogado Ordenato Cândido Borba, OAB/DF no 9234 (ID 12373255, p. 4, ID 12373268, p. 2, ID 12373418, p. 2/3, ID 12373423 dos autos no 0002255-14.1990.8.07.0000). Os aludidos patronos Carlos Augusto Sobral Rolemberg, OAB/DF no 8282, e Arlete Torres, OAB/DF no 9101, também peticionaram no ID 11540013, requerendo atualização do crédito pela Contadoria Judicial e a expedição do precatório. O advogado Carlos Augusto Sobral Rolemberg, OAB/DF no 8282, substabeleceu, com reserva, os poderes que lhe foram outorgados pelos exequentes nos autos dos Embargos à Execução em Mandado de Segurança no 1998.00.2.003180-2, na pessoa da advogada Patrícia Helena Agostinho Martins, OAB/PB no 9837 (11540032, p.1/2). A advogada Arlete Torres, OAB/DF no 9101, peticionou manifestando concordância com os cálculos da Contadoria e requereu a expedição do precatório (ID 11540028, p. 2), que foi expedido no ID 11540031. Posteriormente, o advogado Sau Ferreira Santos, OAB/DF no 3082, peticionou promovendo nova execução por quantia certa (ID 11540036), representando os seguintes exequentes: 1. Abdias Pacheco dos Santos (viúva/pensionista Maria da Glória Almeida Santos, ID 11540081, p. 4); 2. Antonio Alberto Boquady; 3. Antonio Alves Albuquerque; 4. Antonio Pompeu de Sousa; 5. Cicera Bezerra Milhomem; 6. Clayr Rochefort de Almeida; 7. Edina de Castro Garcia Ortiz; 8. Eustáquio Jose Ferreira Santos; 9. Fátima Regina de Carvalho Portilho; 10. Jary Xavier de Lima; 11. João Alcebíades de Moura Fé; 12. João Batista de Moraes; 13. João Eduardo Firme; 14. Lourdes Vitorino de Almeida; 15. Lutero Alves dos Santos; 16. Luzia Oliveira Chaves; 17. Maria Estefania dos Santos; 18. Maria Geovany Bezerra Freitas Dias; 19. Maurício Palmeira de Sousa; 20. Maurício Rodrigues Barbosa; 21. Mérsia Mello Meirelles; 22. Nadia Ferreira Penna; 23. Nilma Ramos de Lima Silva; 24. Rosália da Costa Marinho Vieira; 25. Sebastião Gomes de Carvalho; 26. Sérgio Raimundo de Oliveira; 27. Silmar Batista Lacerda; 28. Silvio de Morais Vieira; 29. Solange Tavares dos Reis; 30. Zarife Hamú. Cada um dos 30 (trinta) exequentes acima citados outorgou procuração aos advogados Sau Ferreira Santos, OAB/DF no 3082, Clayr Rochefort de Almeida, OAB/DF no 9629, e Clécio Virgílio de Andrade, OAB/DF no 7945, para os representar nestes autos, conferindo-lhes, para atuação em conjunto ou isoladamente, poderes gerais para o foro. Ademais, outorgou-lhes poderes especiais, entre eles, o de substabelecer (ID 11540069, p. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 e 59). O patrono Sau Ferreira Santos, OAB/DF no 3082, peticionou requerendo a expedição de certidão atualizada do precatório já expedido nos autos em favor dos 35 (trinta e cinco) exequentes iniciais (ID 11540062, p. 1/4). No ID 11540089, p. 2, o advogado Sau Ferreira Santos, OAB/DF no 3082, requereu a remessa dos autos à Contadoria, bem como a expedição do segundo precatório. Novos pedidos de expedição do precatório foram requeridos pelo mesmo patrono, (ID 11540099, p. 2, ID 11540125, p. 2/3), o que foi atendido conforme precatório expedido no ID 11540114, p. 2/4. O advogado Daniel Almeida Modesto, OAB/DF no 61.333, peticionou requerendo a juntada de procuração por meio da qual o exequente Antônio Pompeu de Sousa outorga-lhe poderes “para atuar nos autos do Processo Administrativo-Precatório no 2000.00.2.002716-3 (CNJ 0002716-34.2000.8.07.0000” (ID 21938576 e 21938577). Ademais, requer que todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em seu nome, sob pena de nulidade. No ID 26790056, a causídica Jackeline Guimarães Santos peticionou requerendo a juntada de substabelecimento, no qual o advogado Sau Ferreira Santos, OAB/DF no 3082, substabelece, sem reserva de poder, os poderes que lhe foram outorgados para as patronas Maria Aparecida Guimarães Santos, OAB/DF no 14.192, Jackeline Guimarães Santos, OAB/DF no 23.694, Jamila Guimarães Santos, OAB/DF no 35.559 e Janaína Guimarães Santos, OAB/DF no 14.500 (ID 26790057). Diante da coincidência de advogados com poderes outorgados pelos mesmos exequentes em cada período executado, tendo em vista a tramitação de dois pedidos de execução por quantia certa nestes autos, e, ainda, da juntada de substabelecimentos, inclusive sem reserva de poderes, por parte deles, necessária a intimação de todos os advogados mencionados, a fim de que esclareçam a situação da representação nos presentes autos. Diante do exposto, 1. determino a intimação de todos os advogados acima mencionados, a fim de que esclareçam a representação nos presentes autos, informando a quem e o período que estão representando, inclusive com a juntada de documentação comprobatória, se for o caso, no prazo de quinze dias; 2. determino a intimação do advogado Daniel Almeida Modesto, OAB/DF no 61.333 (ID 21938575), a fim de que regularize o instrumento de mandato outorgado pelo exequente Antônio Pompeu de Sousa, tendo em vista que a procuração de ID 21938577 não confere poderes para atuar nos presentes autos, situação na qual, caso devidamente regularizada, ensejará a desconstituição do advogado anteriormente constituído. Prazo de quinze dias. 3. Ademais, intimem-se a) Única Empresa de Serviços Gerais e Leasing Ltda (ID 11540060, p. 2/3, procuração ID 11540063, p. 1, ID 11540068, p. 1/4); b) Viação Planalto de Campina Grande Ltda (ID 11540118, p. 2/7, procuração ID 11540127, ID 11540117, p. 1/4); c) Pinus Automóveis Ltda (ID 11540122, p. 1/6, procuração ID 11540120, ID 11540119, p. 1/4); d) Brasília Motors Ltda (ID 11540121, p. 1/6, procuração ID 11540126, ID 11540128, p.1/4); e) Rápido Federal Viação Ltda (ID 11540124, p. 1/6, procuração ID 11540133, ID 11540130, p. 1/4, ID 11540131, ID 11540141, p. 2/4, ID 11540150, p. 2, procuração ID 11540149, p. 1, observar petição de ID 11540231, p. 1, substabelecimento com reserva de poderes e procuração de ID 11540240, p. 1/3 e 5/6, observar petição de ID 29406667, substabelecimento com reserva de poderes e procuração de ID 29406668, p. 1/2 e 3/4, ID 29406668, p. 5/11); f) Real Encomendas e Cargas Ltda (ID 11540134, p. 1/6, procuração e substabelecimento com reserva de poderes ID 11540143, p. 1/2, ID 11540135, p. 1/4); g) Real Expresso Ltda (ID 11540142, p. 1/6, procuração ID 11540174, ID 11540140, p. 1/4, observar petição de ID 11540238, p. 2 e substabelecimento com reserva de poderes e procuração de ID 11540258, p. 1/2 e 3/4, observar petição de ID 29405071 e substabelecimento com reserva de poderes e procuração de ID 29405072, p. 1/2 e 3/4, ID 29405072, p. 5/17); h) Cincol XIII Investimentos Imobiliários Ltda (ID 22403449, p. 1/2, ID 22403450, ID 22403451/455, procuração ID 22403456, ID 22403457); e, i) Alimentare Comercial de Alimentos Ltda EPP (ID 22480497, p. 1/3, procuração ID 22480498, ID 22480499/502, ID 22480503), para que habilitem os créditos nos correspondentes autos do Precatório originados a partir da presente execução, e não nos presentes autos, excluindo-os da autuação deste feito. Atente-se a Secretaria do Conselho Especial, para fins de publicação/intimação, aos documentos citados no item 3, a todos instrumentos de mandato e substabelecimentos juntados aos presentes autos, bem como aos pedidos de intimação/publicação em nome de advogado específico. 4. Por fim, observa-se que a prioridade na tramitação dos autos já concedida no ID 11540055 não foi anotada na autuação quando da digitalização dos autos físicos para o processo eletrônico. Dessa forma, anote-se a prioridade especial na tramitação dos presentes autos, dentre a prioridade conferida aos idosos, por haver comprovação de que parte dos exequentes é maior de 80 (oitenta) anos de idade (ID 11540058, p. 1/3), com fundamento no artigo 71, § 5o, da Lei no 10.741/2003. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator